Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-66.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001176-66.2013.8.11.0037
APELANTE: OLIVIO JOSE LONGHI.
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Defiro o pedido formulado pelo Banco do Brasil S. A., no Id. 88643968, quanto à redesignação da audiência de conciliação.
Encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator